Tribunal: STF
Processo: AI 238279
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS NO INSTRUMENTO DE
AGRAVO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º , INCISOS II E LV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Os temas constitucionais suscitados (incisos II
e LV do art. 5º, da C.F.) não foram objeto de consideração
no acórdão recorrido, faltando, pois, ao R.E., requisito do
prequestionamento, que deve ser explícito (Súmulas 282 e 356
do STF).
        Ademais, a questão relativa à necessidade, ou
não, de autenticação de peças trasladadas no instrumento de
agravo, é de natureza processual, e por isso não enseja
recurso extraordinário para esta Corte (art. 102, III, da
C.F.).
2.      Assim decidiu o Plenário, no R.E. nº 234.388-
5/DF, DJU de 25.06.99, Ementário nº 1.956-11.
3.      Por fim, esta Corte não admite em R.E., alegação
de ofensa indireta à C.F., por má interpretação e/ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.